Tribunal: TJDFT
Processo: 0726236-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela contra sentença que declarou extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ativo formulado nas razões da apelação e a legitimidade da extinção do cumprimento de sentença diante da pendência de julgamento de agravo de instrumento sem efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela formulado no bojo do recurso de apelação não deve sequer ser conhecido, uma vez que deveria ter sido realizado por meio de petição autônoma, antes da distribuição, conforme comando legal e entendimento jurisprudencial.
4. A ausência de decisão judicial que conceda efeito suspensivo ao agravo de instrumento permite o regular prosseguimento da execução, nos termos dos arts. 995 e 1.019, I, do CPC.
5. A sentença que declarou extinto o cumprimento de sentença encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo prejuízo à parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: “A ausência de decisão judicial que conceda efeito suspensivo ao agravo de instrumento permite o regular prosseguimento da execução, mesmo diante da pendência de julgamento de ação rescisória ou de recurso”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II; 995; 1.012, §§ 3o e 4o; 1.019, I; 969; 988, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005091, 0706621-29.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29/05/2025, p. 18/06/2025.